Tribunal: TCU
Processo: 021.519/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio, tendo por objeto a "implantação de 90 núcleos de Esporte Educacional no município de VOLTA REDONDA/RJ - observando as diretrizes e finalidades do Programa Segundo Tempo - Padrão - para atendimento de 9.000 crianças, adolescentes e jovens, por meio da oferta de práticas esportivas educacionais".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Volta Redonda/RJ para implantação de noventa núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo no referido município, objeto do convênio 726109/2009. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa do Sr. Antônio Francisco Neto e do município de Volta Redonda/RJ; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Antônio Francisco Neto e do município de Volta Redonda/RJ, nos termos dos arts. 1o, I, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Esporte e aos responsáveis; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.